Tribunal: TJBA
Processo: 0051763-13.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051763-13.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO JORGE MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

E
menta
:
Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Súmula 106/STJ. Ausência de inércia da Fazenda Pública. Demora imputável ao Judiciário. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de
apelação interposta em face de sentença proferida nos autos da e
xecução
f
iscal,
que reconheceu
a prescrição intercorrente
e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2.
As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) saber
se ocorreu prescrição intercorrente no caso concreto
, considerando a ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da diligência;

(ii) saber
se a paralisação do feito por demora atribuída ao Judiciário impede a declaração da prescrição
, à luz da Súmula 106/STJ.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp 1.340.553/RS (Tema 566)
,
definiu
que:

(a) o prazo de suspensão do art. 40 da LEF inicia-se, automaticamente, com a ciência da Fazenda acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis;
(b) findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável;

(c) apenas a efetiva citação ou penhora interrompem a prescrição intercorrente.

4.
No caso, a ciência da Fazenda ocorreu em
06/09/2012
, iniciando o prazo de suspensão, encerrado em 06/09/2013. A prescrição intercorrente, portanto, teria termo final em 06/09/2018.

5.
Contudo, a demora na prática dos atos processuais decorreu
exclusivamente da inércia do Poder Judiciário
, e não da Fazenda Pública,
incidindo
a
Súmula 106/STJ
.

IV. Dispositivo

6.
Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER e, no mérito
D
AR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença, nos termos do voto condutor.